Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO AGRAVADA PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA SEM TUTELA SUSPENSIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 864 DO STF. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal, contra decisão proferida no cumprimento de sentença individual decorrente da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, proposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF, a qual reconheceu o direito dos substituídos ao reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Educação, previsto no inciso I do art. 15 da Lei Distrital no 5.106/2013.
2. O Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público, afastando a alegada prejudicialidade externa e a inexigibilidade do título, homologando o valor de R$ 14.289,78.
3. O agravante requer a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 e o reconhecimento da inexigibilidade do título, sob o fundamento de violação ao Tema no 864 do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência da ação rescisória ajuizada pelo ente público enseja a suspensão do cumprimento de sentença, diante de alegada prejudicialidade externa; e (ii) estabelecer se o título executivo judicial é inexigível por suposta contrariedade ao Tema no 864 do STF, caracterizando “coisa julgada inconstitucional”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se houver concessão de tutela provisória a qual suspenda seus efeitos, conforme expressamente dispõe o art. 969 do CPC.
6. No caso concreto, a tutela de urgência requerida na ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 foi indeferida, razão pela qual inexiste decisão judicial a qual suspenda a eficácia do título executivo. 6.1. Assim, não há prejudicialidade externa a qual justifique o sobrestamento do cumprimento de sentença. Precedente: “[...] 1. O ajuizamento de ação rescisória, sem que a parte recorrente tenha obtido tutela de urgência, ou a pendência de recursos direcionados a instância extraordinária, desprovidos de efeito suspensivo, não se prestam para obstar ao prosseguimento do cumprimento definitivo de sentença até seus ulteriores termos, com o levantamento das quantias depositadas em juízo e, ao fim, sua extinção pelo pagamento. Precedente. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.” (07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1o/12/2023.).
7. O Tema no 864 do STF trata da revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, a qual depende cumulativamente de previsão na LDO e dotação na LOA, não se aplicando aos reajustes específicos de carreira previstos em lei própria, como é o caso da Lei Distrital no 5.106/2013. 7.1. O acórdão proferido na ação coletiva originária expressamente distinguiu a matéria, afirmando que o direito reconhecido se refere à última parcela de reajuste já autorizado em lei e não à revisão geral anual. Logo, não há violação à tese firmada no Tema no 864. 7.2. Assim, tendo sido a questão levantada já debatida na originária, não se mostra possível nova apreciação da temática nos autos originários (cumprimento de sentença), em razão da manifesta preclusão, como bem salientou o Juízo de origem. Precedente: “[...] 1. O art. 969 do Código de Processo Civil dispõe que a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. 1.1. Se não houve a concessão de tutela para atribuir efeito suspensivo, a Ação Rescisória não obsta os cumprimentos individuais de sentença. 2. As teses que fulminariam a exigibilidade do título exequendo encontram-se preclusas, visto que já expressamente debatidas e refutadas nos autos da Ação Coletiva que ensejou o presente Cumprimento Individual de Sentença. 3. A Emenda Constitucional n.o 113/2021, publicada em 09/12/2021, estabeleceu, em seu art. 3o, que nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. 3.1. Assim, a partir da entrada em vigor da Emenda (09 de dezembro de 2021), a atualização do débito a ser adimplido pelos entes públicos deverá seguir o regramento da taxa Selic. 4. A Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, indica a forma de atualização da conta do precatório não tributário, de modo que a taxa Selic deverá incidir após a consolidação do crédito principal atualizado monetariamente. 5. O valor do débito deve ser corrigido monetariamente e aplicados juros de mora até novembro/2021. Em seguida, deve ser aplicada a taxa Selic sobre o valor consolidado. 6. A pendência de julgamento da ADI n.o 7.435/RS não impõe a suspensão automática de processos individuais que aplicam a Resolução n.o 303/2019, do Conselho Nacional de Justiça. 7. Recurso conhecido e não provido.” (0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024.).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento improvido.
Tese de julgamento: “1. A ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo se houver concessão de tutela provisória. 2. O Tema no 864 do STF, relativo à revisão geral anual de remuneração, não se aplica a reajustes específicos de carreira previstos em lei própria. 3. O título judicial transitado em julgado mantém sua exigibilidade até eventual decisão rescindente, não havendo falar em coisa julgada inconstitucional enquanto subsistente.”
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Lei Distrital no 5.106/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07103105220238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 1/12/2023. STF, Tema no 864. TJDFT, 0744154-56.2024.8.07.0000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJE: 13/12/2024; 07308136020248070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 23/10/2024.